Tribunal: TJDFT
Processo: 0710951-49.2024.8.07.0018
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2026-01-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0710951-49.2024.8.07.0018 RECORRENTE: CENTRO BRASILEIRO DE PESQUISA EM AVALIAÇÃO E SELEÇÃO E DE PROMOÇÃO DE EVENTOS - CEBRASPE RECORRIDOS: DISTRITO FEDERAL, LUCA BARBOSA TAVARES DECISÃO I – Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, e 102, inciso III, alínea “a”, ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. CONCURSO PÚBLICO. TEMA 485/STF. VINCULAÇÃO AO EDITAL. OBSERVÂNCIA. PROVA PRÁTICA DE DIGITAÇÃO. POSSIBILIDADE DE DIGITAR O TEXTO MAIS DE UMA VEZ. ILEGALIDADE CONFIGURADA. PUBLICIDADE PRÉVIA NECESSÁRIA. SEGURANÇA JURÍDICA E ISONOMIA ENTRE OS CANDIDATOS. SENTENÇA REFORMADA. 1. Segundo entendimento vinculante do STF (RE no 632.853), a incursão do Poder Judiciário sobre o mérito do ato administrativo de correção das provas de concurso público somente é admitida em caso de flagrante ilegalidade (Tema 485). 2. Por força do princípio da vinculação ao edital, as regras e os parâmetros nele estabelecidos vincula tanto os atos do candidato quanto os da Administração Pública, que deverão observá-los rigorosamente, sob pena de violação aos princípios da legalidade e da segurança jurídica. 3. Considerando-se a quantidade aproximada de 2 mil caracteres do texto, bem como que a prova prática de digitação teria duração de 10 minutos, e ainda que, hipoteticamente, o candidato não tenha incorrido em nenhum erro, seria possível subentender que o maior número de toques líquidos por minuto (MNTL) entre os candidatos seria de 200 (duzentos). 4. A legalidade da alteração ou complementação da regra no dia da prova, no sentido de possibilitar a digitação do mesmo texto mais de uma vez, no prazo de 10 minutos de prova, depende da devida publicidade prévia aos candidatos, sob pena de violação à segurança jurídica e à isonomia entre os participantes. 5. O concurso público deve ser realizado de acordo com as normas previstas no edital, não sendo permitido à banca examinadora alterar ou inovar os critérios de realização de prova, sob pena de ferir os princípios da isonomia e da vinculação ao edital, merecendo reparos a sentença recorrida para que seja considerado o MNTL máximo de 200 para o cálculo da nota do candidato apelante. 6. Apelação cível conhecida e provida. No especial, a parte recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 2o, caput e parágrafo único, inciso I, da Lei 9.784/1999, e 3o, § 1o, inciso I, da Lei 8.666/1993, ao argumento de afronta aos princípios da legalidade, isonomia, vinculação ao edital e da segurança jurídica, porque o acórdão recorrido teria considerado critério exclusivo para um candidato na correção da prova prática de digitação, em desacordo com as regras editalícias aplicadas, ensejando tratamento desigual. Suscita, no aspecto, dissenso pretoriano com julgado de Tribunal Estadual, a fim de demonstrá-lo; e b) artigos 926, caput, e 927, incisos I e III, ambos do Código de Processo Civil, afirmando ausência de uniformização da jurisprudência consolidada no STF, tendo em vista que o acórdão recorrido teria divergido de entendimento com a Corte Suprema quanto à impossibilidade de substituição dos critérios da banca examinadora (Tema 485/STF). Em sede extraordinário, a parte recorrente, após defender a existência de repercussão geral da causa, alega violação aos artigos 2o, 5o, inciso I, 37, caput, e 39, § 3o, todos da Constituição Federal, por entender ter ocorrido ofensa ao princípio da separação dos poderes, porquanto o Judiciário teria substituído a banca examinadora na definição dos critérios de correção da prova prática de digitação. Relata contrariedade ao princípio da isonomia, ao conferir tratamento diferenciado ao recorrido, permitindo-lhe prosseguir no certame com base em critério não previsto no edital. Assevera afronta ao princípio da legalidade administrativa, ao desconsiderar as regras editalícias que vinculam a Administração e os candidatos. Pontua que teria ocorrido desrespeito às normas constitucionais que autorizam requisitos diferenciados de admissão no concurso público. Requer que todas as publicações sejam feitas em nome do advogado DANIEL BARBOSA SANTOS, OAB/DF 13.147. Em contrarrazões, a parte recorrida pugna a majoração dos honorários recursais. II – Os recursos são tempestivos, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Quanto ao preparo do recurso extraordinário, cumpre ressaltar que a parte recorrente, apesar de intimada a comprovar o recolhimento em dobro, tendo em vista que não comprovou o recolhimento no momento da interposição do recurso, não atendeu ao despacho de ID 77343777. Assim, o reconhecimento da deserção do recurso extraordinário é medida que se impõe. Ademais, o STF sedimentou o entendimento de que “O recurso extraordinário interposto deve observar as prescrições legais, sendo certo que a ausência de comprovação do recolhimento do valor devido a título de preparo implica deserção se o recorrente foi intimado a regularizá-lo” (ARE 1375509 AgR/CE, Relator(a): Min. Luiz Fux, DJe 3/6/2022). A corroborar: Rcl 64578 Rcon-AgR / MG, Relator Ministro ANDRÉ MENDONÇA, Segunda Turma, DJEN 24/11/2025. Ainda que se pudesse transpor tal óbice, o apelo extremo não deveria seguir em relação à indigitada infringência aos artigos 2o, 5o, inciso I, 37, caput, e 39, § 3o, todos da CF, embora a parte recorrente tenha se desincumbido da existência de repercussão geral da causa. Isso porque o acórdão rechaçado não apreciou a controvérsia à luz dos dispositivos constitucionais tidos por malferidos, ficando caracterizada a ausência do indispensável prequestionamento. Com efeito, “Os dispositivos constitucionais indicados como violados carecem do necessário prequestionamento, uma vez que não foram objeto de exame pelo Tribunal de origem, tampouco foram opostos embargos de declaração para sanar eventual omissão, atraindo a incidência das Súmulas 282 e 356 do Supremo Tribunal Federal” (ARE 1567852 AgR, Relator Ministro EDSON FACHIN, DJe de 13/11/2025). Demais disso, para que o Supremo Tribunal Federal pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pela parte recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, além de nova análise das cláusulas do negócio jurídico relevantes para a solução da controvérsia, o que desbordaria dos limites do recurso extremo, a teor dos enunciados 279 e 454, ambos da Súmula do STF. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade do apelo especial. E, ao fazê-lo, verifico que o recurso especial não merece prosseguir em relação ao alegado malferimento aos artigos 3o, § 1o, inciso I, da Lei 8.666/1993, e 2o, caput e parágrafo único, inciso I, da Lei 9.784/1999. Isso porque a análise das teses recursais demandaria reinterpretação de cláusulas do edital, o que não se mostra possível em sede de recurso especial (AgInt no REsp n. 2.189.676/RJ, relator Ministro Teodoro Silva Santos, Segunda Turma, julgado em 24/9/2025, DJEN de 1/10/2025). No mesmo sentido, destaca-se a decisão monocrática proferida no AREsp n. 2.828.137/DF, Ministro Humberto Martins, DJEN de 11/11/2025. Tampouco cabe dar curso ao inconformismo lastreado no suposto malferimento aos artigos 926, caput, e 927, incisos I e III, do CPC, pois “refoge à competência do STJ examinar, em sede de recurso especial, violação de matéria constitucional, sob pena de usurpação da competência da Suprema Corte” (AgInt no AREsp n. 2.133.276/SP, relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em 21/8/2023, DJe de 24/8/2023). Caso análogo: EDcl no AgRg no REsp n. 2.210.761/PR, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 16/12/2025, DJEN de 24/12/2025. Igualmente o apelo não deve seguir quanto ao arguido dissídio interpretativo, pois “Nos termos dos artigos 1.029, § 1o, do CPC/2015 e 255, § 1o, do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça, é inviável o conhecimento do recurso especial pela alínea "c" do permissivo constitucional, quando não demonstrada, como no caso em apreço, a similitude fática entre as hipóteses confrontadas, inviabilizando a análise da divergência de interpretação da lei federal invocada”. (AgInt no AREsp n. 2.701.662/GO, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 16/12/2024, DJe de 20/12/2024). Mesmo teor: AgInt nos EDcl no REsp n. 2.191.662/MT, relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em 29/9/2025, DJEN de 3/10/2025). No que diz respeito ao pedido de majoração dos honorários recursais, embora prevista no artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pela parte recorrente. Assim, não conheço do pedido. Por fim, defiro o pedido de publicação conforme requerido. III – Ante o exposto, INADMITO os recursos especial e extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios JO-A3F